Tribunal: TJSP
Processo: 1004246-96.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Auxílio-acidente – Acidente típico – Fratura no joelho esquerdo – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo causal devidamente comprovado – Benefício corretamente concedido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior Tribunal de

Ementa:
Auxílio-acidente – Acidente típico – Fratura no joelho esquerdo – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo causal devidamente comprovado – Benefício corretamente concedido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema no 862).

Juros e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios a serem arbitrados em liquidação.

Reexame necessário provido em parte, devendo ser observada a suspensão do processo determinada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1004246-96.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido DARCY JOSÉ DE SOUZA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
reexame necessário, mantendo, no mais, a r. sentença, observando-se a suspensão do
processo determinada. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR
SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1004246-96.2019.8.26.0053 -Voto no 18.105 (anw)
2
Remessa Necessária Cível no 1004246-96.2019.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Darcy José de Souza
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
VOTO: 18.105.
ACÓRDÃO
Auxílio-acidente
Acidente típico
Fratura no joelho
esquerdo Laudo pericial dando conta da incapacidade
parcial e permanente
Nexo causal devidamente
comprovado Benefício corretamente concedido.
Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do
auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em
razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo
até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos
Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema no
862).
Juros e correção monetária que deverão observar o
decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372,
4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810

Honorários
advocatícios
a
serem
arbitrados
em
liquidação.
Reexame necessário provido em parte, devendo ser
observada a suspensão do processo determinada.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário contra a r. sentença que
deferiu o auxílio-acidente; adotado o relatório do r. decisum, acrescenta-se que a
ação foi julgada procedente, concedendo-se o citado benefício a partir do dia
seguinte à cessação do auxílio-doença, observando-se, se possível, o processo de
reabilitação profissional, acrescido de abono anual, juros moratórios (contados
englobadamente até citação, e, após, de forma decrescente, mês a mês) pela Lei no
11.960/09, correção monetária pelo INPC, ressalvada a decisão final a ser proferida
na Repercussão Geral no 810, além de honorários advocatícios em percentual a ser
fixado na liquidação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1004246-96.2019.8.26.0053 -Voto no 18.105 (anw)
3
Não houve a interposição de recurso voluntário.
A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar
em razão do Ato Normativo no 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.
Em se tratando de sentença contrária aos interesses do INSS,
deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, por força do disposto no
artigo 496, I, do novo Código de Processo Civil.
Assim, continua atual a Súmula no 423, do Supremo Tribunal
Federal:
Não transita em julgado a sentença por haver
omitido o recurso ex-officio, que se considera interposto ex lege.
A r. sentença é ilíquida, pois que não se sabe quando ocorrerá
o pagamento dos atrasados e das parcelas futuras, e quanto será a soma a total a ser
desembolsada pela autarquia.
Como o novo Código de Processo Civil não regulamentou a
questão das sentenças ilíquidas, deve também ser mantido o disposto na Súmula no
490 do Superior Tribunal de Justiça: A dispensa de reexame necessário, quando o
valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas, ainda que tenha ocorrido a elevação do piso
legal.
Considera-se, pois, corretamente interposta a remessa
necessária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1004246-96.2019.8.26.0053 -Voto no 18.105 (anw)
4
O obreiro alegou que, trabalhando para a empresa mencionada
na inicial na função de auxiliar de serviços, foi vítima de acidente típico que lhe
causou fratura no joelho esquerdo, tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Consta dos autos a CAT emitida (fls. 11); houve prévia
concessão de auxílio-doença acidentário de 10.05.2018 a 01.08.2018 (fls. 45).
Na perícia médica realizada se concluiu que o obreiro
apresenta sequelas que reduzem sua capacidade profissional, exigindo a demanda de
permanente maior esforço (fls. 21/30).
Asseverou o expert:
Cicatriz linear de incisão cirúrgica com 12 cm
na face anterior do joelho. Discreto edema traumático do joelho.
Redução em grau mínimo da mobilidade do joelho. Marcha
claudicante. (fls. 23).
(...)
Do exposto podemos concluir que o autor foi
vítima de um acidente tipo aos 24/04/18 que lhe causou lesões
corporais no joelho esquerdo.
A resultante deste evento promove incapacidade
parcial que obriga a um permanente maior esforço na realização
do trabalho habitual sem, porém, impedi-lo. (fls. 27).
Não consta dos autos nenhum argumento concreto, com
fundamento científico, que permita conceber dúvida acerca do trabalho do perito.
Ao contrário, os elementos de natureza técnica carreados se mostram sólidos e
suficientes para convicção segura sobre o caso em exame, sequer havendo críticas de
assistente técnico.
O nexo causal restou devidamente comprovado pela CAT
emitida e prévia concessão de auxílio-doença acidentário na via administrativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1004246-96.2019.8.26.0053 -Voto no 18.105 (anw)
5
Fica afastada a determinação contida na r. decisão
monocrática no tocante à submissão do obreiro à reabilitação, seja em razão do
apontado pelo laudo pericial, seja em virtude do tipo de benefício concedido.
Cumpridos, pois, os requisitos da lei infortunística, a
procedência da demanda era de rigor, fazendo jus o obreiro ao auxílio-acidente, no
importe de 50% do salário-de-benefício (na forma do art. 86, da Lei no 8.213/91,
com a redação dada pela Lei no 9.528/97), cujo termo inicial corresponde ao dia
posterior à cessação do auxílio-doença (02.08.2018 fls. 45).
Contudo, a matéria está afetada, conforme o rito dos recursos
repetitivos, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nos
1.786.736-SP e 1.729.555-SP (Tema no 862), ambos da relatoria da eminente
Ministra Assusete Magalhães, que assim decidiu:
(...)
Ante o exposto, voto pela afetação do presente
Recurso Especial ao rito dos recursos repetitivos, com a
identificação do seguinte tema:
"Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91".
Como
lembra
Teresa
Arruda
Alvim
(in
https://www.conjur.com.br/2017-jun-11/teresa-alvim-cpc-abre-debate-suspensao-
acoes-repetitivos), esses processos ficarão aguardando a decisão do tribunal
superior, para que seja respeitado o teor do precedente.
O entendimento adotado pelo C. STJ, ao decidir o recurso
afetado, deve ser respeitado/obedecido/adotado nos processos cujo trâmite tenha
sido suspenso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1004246-96.2019.8.26.0053 -Voto no 18.105 (anw)
6
E, assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos indicados pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, devendo o processo ficar suspenso após o presente julgamento,
até a definição da questão.
Lembre-se que a suspensão processual em virtude de
julgamento de ação sob o rito dos recursos repetitivos não impede a concessão de
tutelas provisórias urgentes nem o cumprimento de medidas cautelares já deferidas
(REsp. no 1.657.156, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves).
A benesse ficará suspensa caso haja posterior concessão de
auxílio-doença pelas mesmas lesões.
Os juros e a correção monetária são devidos desde quando os
fixou o r. decisum, que devem ser adequados ao termo inicial que vier a ser decido
pelo C. STJ nos recursos repetitivos retro mencionados, se o caso.
Aqueles serão calculados de acordo com o índice aplicável à
caderneta de poupança; a correção monetária será realizada pelo IPCA-E,
observando-se, em tudo, o decidido nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 em
relação a seu âmbito de eficácia e respectiva modulação dos efeitos, e na
Repercussão Geral no 810 do STF (atrelada ao RE no 870.947/SE).
Ainda em relação ao Tema 810 e o respectivo RE no
870.947/SE, que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09, tem-se que, no julgamento
do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
determinou a adoção de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o que
foi inicialmente decidido pelo STF.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1004246-96.2019.8.26.0053 -Voto no 18.105 (anw)
7
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar da TR, pelo fato
desta ser decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da
apuração do débito em fase de liquidação de sentença, eis que na Repercussão Geral
no 810 o STF rejeitou os embargos de declaração ali opostos, não modulando os
efeitos da decisão.
O índice de correção monetária após a inscrição do precatório
deverá ser definido à época, levando-se em consideração a LDO então vigente e sua
conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação à matéria.
É devido o abono anual, nos termos do artigo 40, da Lei n°
8.213/91, pois se trata de prestação acessória ao auxílio-acidente. A renda mensal
inicial deve ser calculada observando-se os mesmos índices previdenciários
aplicados aos benefícios em manutenção, obedecendo-se ao princípio da isonomia.
Sendo a r. sentença ilíquida e tendo sido proferida na vigência
do novo estatuto processual, os honorários advocatícios deverão ser fixados apenas
em execução (art. 85, §4o, II, do novo Código de Processo Civil).
Por fim, observo que a autarquia-ré é isenta do pagamento de
custas processuais, a teor do disposto nas Leis Estaduais n° 4.592/85 e n° 11.608/03.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
EM PARTE ao reexame necessário, mantendo, no mais, a r. sentença, observando-
se a suspensão do processo determinada.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)